Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719602-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DO VALE MENDES AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samia do Vale Mendes (nome fantasia: Resultados Estética) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 194530765 do processo n. 0707330-44.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 59088201), a parte agravante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca anular a penalidade aplicada no Processo Administrativo n. 00060-00315167/2022-72, instaurado em razão de suposta prática de procedimentos invasivos sem estrutura física adequada, falta de profissionais habilitados e ausência de licença sanitária. Relata que o processo administrativo é decorrente do Auto de Infração n. 87278 e expõe que a multa foi aplicada em valor correspondente a R$7.000,00 (sete mil reais). Afirma que, caso não haja suspensão da exigibilidade da multa, poderá ocorrer inclusão de seu nome em cadastros restritivos, inscrição do crédito em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e constrição de seu patrimônio. Sustenta que a penalidade foi aplicada com desrespeito aos preceitos constitucionais e legais, incluindo a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Alega que “as instalações destinadas aos procedimentos injetáveis estavam sendo utilizadas apenas para gravações e atividades de marketing, em preparação para futuros procedimentos a serem oferecidos pela clínica, os quais estavam sujeitos à obtenção da licença sanitária necessária”. Defende que a denúncia anônima não deve ser considerada como evidência substancial, pois se trata “de uma perseguição por concorrentes que se viram ameaçados”. Destaca que nenhum paciente da clínica ajuizou ação para reparação de danos. Diz inexistir elemento que desabone a conduta da empresa. Subsidiariamente, argumenta que a infração deve ser considerada leve, conforme o art. 4o, I, da Lei n. 6.437/77. Menciona os arts. 6o e 7o da Lei supracitada, que dispõem sobre a graduação da pena e as circunstâncias atenuantes. Expõe que não houve circunstâncias agravantes ou impacto à saúde pública e destaca os bons antecedentes e a primariedade da parte autuada. Entende que, caso a penalidade não seja afastada, deve ser convertida em advertência, em razão da incidência da circunstância atenuante. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa decorrente do Processo Administrativo n. 00060-00315167/2022-72 (Auto de Infração n. 87278). Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 59088205). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 59100477). A parte agravada apresentou resposta (ID 59724054). O Juízo de origem enviou ofício para informar a prolação de sentença (ID 60174275). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada pela parte impetrante, ora agravante. Diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do recurso (interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança). A tutela recursal não é mais útil ou necessária. Os questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). A propósito, há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, segue ementa de julgado deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora